Tribunal: TJMT
Processo: 1017971-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017971-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), JOSEFA SANTOS ARAUJO - CPF: 411.638.421-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017971-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
199801.10.167989/DF
– SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 –TEMA 1075 - REPERCUSSÃO GERAL - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DA COISA JULGADA NAS ACPS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a suspensão da lide determinada no primeiro grau em cumprimento ao comando do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada
erga omnes
, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e
o ministro relator, com amparo no art. 1.035,§5o, do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema.

Apesar de o STJ já ter consignado no REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, a abrangência nacional da decisão prolatada na ACP no
199801.10.167989/DF
, e desta Câmara já ter deliberado anteriormente no mesmo sentido com amparo nesse entendimento, o próprio STJ tem suspendido os Cumprimentos de Sentença atinentes à ACP em referência com base no Recurso Extraordinário no
1.101.937.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017971-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017971-03.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 199801.10.167989/DF ajuizada pelo Ministério Público Federal, determinou a suspensão do feito conforme estabelecido no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

A agravante alega que
o referido REx. no 1.101.937/SP pretende deliberar acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, especificamente sobre o fato da sentença proferida em uma ação civil pública produzir ou não efeitos além do órgão prolator
.

Aduz que o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes,
esclareceu que por questão lógica, os processos em que o tema já tivesse sido deliberado e transitado em julgado a decisão, por força da coisa julgada e da preclusão da matéria não haveria a incidência da ordem de sobrestamento
.

Afirma que é essa a situação dos presentes autos,
pois uma vez que a sentença lá executada, tratou de forma clara e precisa sobre o afastamento da limitação territorial imposta pelo art. 16 da Lei 7.347/1985, tendo assim transitado em julgado, não sendo, portanto, hipótese de sobrestamento daquele feito tal qual determinou erroneamente o Colendo Juízo a quo quando da prolação da decisão ora vergastada
.

Acrescenta que a discussão que gerou o mencionado Recurso Extraordinário decorre
de ação coletiva que foi proposta contra diversas entidades bancárias, buscando a revisão de contratos de financiamento habitacional, com a revisão das cláusulas contratuais que autorizavam as instituições financeiras a promover a execução extrajudicial das garantias hipotecárias dos contratos
, portanto, não se assemelha ao assunto tratado no processo de origem, cujo objeto é repor o percentual que deixou de ser creditado em sua conta-poupança no período de janeiro a fevereiro de 1989, momento da implantação do “Plano Verão” (expurgos inflacionários).

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 55890470).

Contraminuta apresentada (Id n. 57967983).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017971-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEFA SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que sobrestou o feito em virtude da determinação contida no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Ali, o
STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada
erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator.

A propósito:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.(RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020).

Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035,§5o, do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, e essa decisão foi integrada pela de maio do mesmo ano que, em Embargos de Declaração, assim definiu :

Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional .

Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido.

(...)

A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.

Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias
– DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.

Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral,
cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.
Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

A agravante diz que o referido Recurso Extraordinário não tem aplicabilidade ao caso, pois a sentença prolatada na ACP em referência tratou com clareza sobre o afastamento da limitação territorial imposta pelo art. 16 da Lei 7.437/1985.

Apesar de o STJ já ter consignado no REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, a abrangência nacional da decisão prolatada na ACP no
199801.10.167989/DF
, e desta Câmara já ter deliberado anteriormente no mesmo sentido com amparo nesse entendimento, o próprio STJ tem suspendido os Cumprimentos de Sentença atinentes a essa ACP:.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO. SOBRESTAMENTO.ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC em face do recorrente, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, que teve curso no Distrito Federal. .

2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Em observância à decisão proferida pelo e. STF que determinou a suspensão da tramitação das ações que discutam a interpretação do art. 16 da Lei 7.347/85 em qualquer fase em que se encontrem, o encerramento do presente julgamento deve ser sobrestado até decisão final da Corte Constitucional sobre o Tema 1.075/STF.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.(EDcl no REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

E mais: EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1880874 – SP (DJe de 15/09/2020), EDcl no AREsp 1706434 (DJe no 11/09/2020), REsp 1878552 (DJe de 02/09/2020).

Posto isso, a decisão que suspendeu
a tramitação da lide em primeiro grau até que seja apreciado o Recurso Extraordinário no 1.101.937, tema 1.075, deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020